Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO URBANÍSTICO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA PARTICULAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO PRIVADO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR E SEM LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa, quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação por meio de prova documental e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único).
2. O interesse processual deve ser analisado sob diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a utilidade ou adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
3. A empresa particular não detém legitimidade passiva para figurar em demanda que visa a obstar ou invalidar atos administrativos típicos de fiscalização urbanística e demolição, decorrentes do exercício do poder de polícia, por inexistir pertinência subjetiva com a pretensão deduzida em juízo.
4. Ausente comprovação de que o imóvel objeto da controvérsia se situe em área privada, evidenciando-se, ao revés, tratar-se de área pública, é legítima a atuação da Administração Pública no exercício do poder de polícia urbanística.
5. Comprovado que a obra objeto da ordem demolitória foi erigida em área pública e ausente prova de regularidade da construção e da própria licença para a obra, o ato administrativo expedido pela AGEFIS (DF Legal) deve ser considerado legítimo, sendo a demolição a sanção prevista em lei e imposta aos interessados nas hipóteses de construções irregulares e ilegais.
6. O decurso do tempo é irrelevante para fins de aquisição de direitos reais, visto que a ocupação indevida de área pública não gera posse, mas mera detenção.
7. O direito social à moradia (CR/88, art. 6o) não é absoluto, devendo ser limitado quando houver provas de abuso no exercício dele, em afronta aos direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CR/88, art. 225) e ao cumprimento das funções sociais da cidade, consoante prevê o art. 182 da CR/88, regulamentado pela Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
8. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.